Tribunal: TJMT
Processo: 1015593-72.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015593-72.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIZY APARECIDA DE MELO FRAZAO - CPF: 062.852.961-97 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.463.726/0001-70 (APELADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.464.331-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a penhora sobre fração ideal (12,5%) de imóvel urbano registrado
sob matrícula
no 50.029 do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. A embargante/apelante alegou ser possuidora de 190m
2
(0,95%) do referido imóvel desde 2016, onde edificou residência com recursos próprios. A aquisição foi formalizada em 01/09/2020, por meio de compromisso de
compra e venda
firmado com coproprietários, inclusive a executada ALINE
. Defende a inexistência de fraude à execução, diante da ausência de má-fé e de registro de penhora à época da alienação, além da existência de outros bens penhorados aptos a garantir o crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aquisição da fração ideal de imóvel pelo terceiro embargante, por meio de compromisso de compra e venda não registrado, configura fraude à execução; (
ii
) definir se a posse anterior à execução e a ausência de má-fé justificam a desconstituição da penhora sobre a área adquirida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 375, exige, para o reconhecimento da fraude à execução, a existência de registro da penhora na matrícula do bem ou a demonstração da má-fé do adquirente.

A apelante exerce posse mansa, pacífica e contínua desde 2016, sendo anterior à citação na execução (2018), o que corrobora sua boa-fé, especialmente diante da inexistência de registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula à época da alienação (2020).

A alienação da fração ideal não reduziu a executada à insolvência, já que há nos autos notícia de outros bens penhorados suficientes à garantia do crédito, afastando o requisito previsto no art. 792, IV, do CPC.

A penhora sobre a totalidade da fração ideal da executada (12,5%) atinge diretamente a parte adquirida pela embargante (0,95%), cuja posse exclusiva sobre área delimitada foi comprovada, sendo, portanto, legítima a proteção possessória.

A manutenção da penhora sobre imóvel que serve de moradia do terceiro adquirente representa medida excessivamente onerosa e desproporcional, em violação aos princípios da menor onerosidade, da função social da propriedade e da proteção do terceiro de boa-fé.

Constatada a resistência injustificada do Banco do Brasil S.A. à pretensão da embargante, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência do STJ (Súmula 303).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

A posse anterior à execução e a ausência de registro de constrição afastam a presunção de má-fé e impedem a caracterização de fraude à execução.

A penhora sobre fração ideal que atinge área ocupada por terceiro de boa-fé deve ser desconstituída quando comprovada a posse legítima e a inexistência de prejuízo à satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos de Terceiro julgado improcedente nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A
apelante alega
que
Ocupa
a fração ideal de 0,95% (190m
2
) de imóvel urbano desde o ano de 2016, onde construiu residência com investime
nto aproximado de R$ 70.000,00.

Relata que a
formalização da compra ocorreu em 01 de setembro de 2020, por meio de "Minuta de Acordo de Compromisso de Compra e Venda de Direito de Percentagem Ideal de Propriedade", firmado com coproprietários do imóvel, dentre eles a executada ALIN
E RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA.

Argumenta
que
à época da aquisição, a matrícula do imóvel (no 50.029 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá) não possuía qualquer ônus ou registro de constr
ição.

Aduz
que
a
penhora foi deferida somente em 14 de setembro de 2023 e averbada na mat
rícula em 02 de agosto de 2024 e que
A indisponibilidade do bem só foi regi
strada em 18 de janeiro de 2024.

Sustenta ainda que a
sentença ignorou sua posse mansa, pacífica e contínua desde 2016, bem como o fato de que a alienação se deu em momento em que não havia registro de qualquer ação ou penhora, sendo, portanto, presumida sua boa-fé.

Diz que
s
ua posse é anterior à própria distribuição da ação de execução (2018), sendo
esta
consolida
da por meio do contrato em 2020.

Menciona ainda que
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 84 e Súmula 375) ampara sua situação, reconhecendo a validade de embargos de terceiro com base em posse
e contrato não registrado, e condicionando a configuração de fraude à execução à má-fé ou ao registro da penhora
.

Informa que
n
ão houve prova de má-fé e nem de que a alienação da fração do imóvel tenha tornado a executada insolvente, havendo nos autos da execução principal notícia de outros bens penhorados suficientes à garantia da dívida.

Destaca que a
manutenção da penhora sobre o imóvel é medida desproporcional, onerosa e ineficaz, já que a fração corresponde
a
pequena parte de um terreno maior e serve de moradia, cumprindo
a função social da propriedade e que a
sentença viola os princípios da menor onerosidade, segurança jurídica e proteção do terceiro de boa-fé.

Por fim, pede que seja julgado procedente o pedido nos Embargos de Terceiro,
desconstituindo-se a penhora sobre a fração ideal de 190m
2
d
o imóvel de matrícula no 50.029
e a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões
(Id
303574995
)
o Banco do Brasil
S.A.
afirma que:
(i) a penhora recaiu apenas sobre a fração ideal pertencente à executada ALINE (12,5%), não atingindo a propriedade da embargante; (
ii
) é possível a penhora de fração ideal de imóvel pertencente ao devedor; (
iii
) não há registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel, o que impossibilitaria o conhecimento da transação pelo credor.

Devidamente intimados os apelados (
Serv
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,
Poliaco
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira) não apresentaram contrarrazões conforme certificado no Id
303574998
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de desconstituição da penhora que recaiu sobre fração ideal de imóvel, em razão da alegação de aquisição anterior por terceiro, mediante compromisso de compra e venda não registrado.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Terceiro constituem instrumento processual adequado para a proteção da posse ou propriedade contra constrição judicial, conforme previsão do art. 674 do
CPC
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

No caso em análise, a apelante fundamenta seu direito em dois pilares: (i) a posse exercida sobre o imóvel desde 2016, anterior à própria ação executiva; e (
ii
) a aquisição formalizada por meio de compromisso de compra e venda datado de 01/09/2020, quando a matrícula do imóvel não apresentava qualquer registro de constrição.

Contudo, a questão central a ser enfrentada diz respeito à configuração ou não de fraude à execução, considerando que a citação da executada ALINE na ação de execução ocorreu em 04/07/2018, enquanto a formalização do compromisso de compra e venda se deu em 01/09/2020.

Para a configuração da fraude à execução, referido instituto, previsto nos
arts
. 158 a 165 do Código Civil exige a comprovação do estado de insolvência do devedor e do consilium fraudis (intenção de prejudicar credores), enquanto a fraude à execução, regulada pelo art. 792 do CPC, pressupõe, em regra, a existência de demanda em curso quando da alienação do bem.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos para a caracterização da fraude à execução, na Súmula 375
dispõe que
:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a penhora sobre o imóvel foi deferida em 13/09/2023, sendo averbada na matrícula apenas em 02/08/2024, enquanto a indisponibilidade foi registrada em 18/01/2024. O compromisso de compra e venda, por sua vez, foi firmado em 01/09/2020, quando não havia qualquer registro de constrição na matrícula do imóvel.

A sentença recorrida fundamentou-se exclusivamente na anterioridade da citação em relação à alienação para reconhecer a fraude à execução. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige, além da existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, o registro da penhora ou a comprovação da má-fé do adquirente.

No caso dos autos, não há registro da penhora à época da alienação, tampouco foi demonstrada a má-fé da adquirente. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que a apelante já exercia a posse do imóvel desde 2016, tendo inclusive edificado sua residência no local, o que reforça a presunção de boa-fé.

Ademais, conforme destacado nas razões recursais, a executada ALINE possui outros bens penhorados no
processo de execução, o que afasta a presunção de que a alienação da fração ideal à apelante teria reduzido a devedora à insolvência, requisito essencial para a configuração da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Nesse contexto
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS – COISA JULGADA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AJUSTE FIRMADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EMBARGADO/EXEQUENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida e não recorrida no momento oportuno, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

Em Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada quando embora ciente da transmissão do bem, insistir na Impugnação ou Recurso para man
ter a penhora (STJ - Tema 872)”
.
(N.U 1005323-11.2019.8.11.0037,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 16/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)

Quanto à alegação do apelado de que a penhora não recaiu sobre a propriedade da apelante, mas apenas sobre a fração ideal da executada, tal argumento não prospera. Isso porque, conforme demonstrado nos autos,
a
fração ideal adquirida pela apelante (0,95%) está inserida na fração ideal pertencente à
executada (12,5%), de modo que a manutenção da penhora sobre a integralidade da fração da executada inevitavelmente atingiria o direito da apelante.

Ademais, a apelante comprovou sua posse sobre área específica do imóvel (190m
2
), onde edificou sua residência, o que reforça seu direito à proteção possessória, independentemente da formalização da transferência da propriedade.

Por fim, cumpre destacar que a manutenção da penhora sobre a fração ideal adquirida pela apelante representaria medida excessivamente onerosa e desproporcional, especialmente considerando que se trata de sua moradia, construída com recursos próprios, e que a executada possui outros bens penhorados capazes de garantir a execução.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de
terceiro opostos
pelo adquirente de fração ideal de imóvel (0,95%), que foi objeto de penhora em execução movida contra a vendedora,
sob fundamento
de fraude à execução por ter sido a alienação posterior à citação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora deve ser mantida sobre a fração ideal do imóvel adquirida pelo embargante, considerando sua posse anterior à constrição, a ausência de registro da
penhora à época da aquisição e a inexistência de prova de má-fé do adquirente ou de insolvência da devedora.

III. Razões de decidir

3. A posse do embargante sobre o imóvel desde 2016, anterior à própria distribuição da ação executiva (2018), onde edificou sua residência, é elemento que corrobora sua boa-fé, sendo aplicável a Súmula 84 do STJ.

4. À época da formalização do compromisso de compra e venda (01/09/2020), não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel, sendo que a indisponibilidade só foi averbada em 18/01/2024 e a penhora em 02/08/2024.

5. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ), não sendo suficiente a mera existência de citação anterior à alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado, quando comprovada a boa-fé do adquirente.

A caracterização da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, não bastando à mera cit
ação anterior à alienação”
.
(N.U 1043972-57.2024.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, o apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação, sob o argumento de que não deu causa à propositura da demanda.

Embora a Súmula 303 do STJ estabeleça que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a resistência injustificada do embargado transfere a ele os ônus
da
sucumbência, situação ocorrida nos autos, em que o apelante ainda defende a validade da penhora.

Além disso, o bem em referência foi indicado à penhora pelo exequente, e não pelos executados, que inclusive, na primeira oportunidade nestes autos, manifestaram-se favoravelmente ao provimento dos Embargos de Terceiro.

Desse modo, nos termos do art. 677, §4o, do CPC, os apelados (
Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira) não possuem legitimidade passiva para esta demanda, uma vez que não se enquadra no dispositivo legal citado, razão pela qual não podem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES EM EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ.
RECURSO DA ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA E POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por ocupantes de imóvel objeto de constrição judicial, reconhecendo sua posse legítima sobre os lotes integrantes da matrícula no 50.029 do 5o CRI de Cuiabá/MT, adquiridos antes da penhora e com edificações residenciais consolidadas. A decisão declarou sem efeito os atos constritivos em relação aos embargantes, confirmou a tutela de urgência e condenou solidariamente os embargados — Banco do Brasil S.A.,
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira — ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de registro da propriedade pelos embargantes; (
ii
) estabelecer se é possível a redução dos honorários com fundamento na suposta baixa complexidade da demanda; e (
iii
) determinar se os executados
Poliaço
Engenharia e Aline Rodrigues possuem legitimidade passiva nos embargos de terceiro e, em caso negativo, se são responsáveis pelas verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insistência do Banco do Brasil S.A. na manutenção da penhora mesmo após a constatação pericial da ocupação do imóvel por cerca de 70 famílias e sua oposição expressa à desconstituição da constrição
configuram
pretensão resistida, afastando a aplicação da Súmula 303 do STJ e autorizando a condenação em honorários.

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) veda o arbitramento de honorários por equidade quando o
valor da causa ou o proveito econômico for elevado, como no caso concreto, inviabilizando a fixação em percentual inferior sob alegação de baixa complexidade.

O art. 677, §4o, do CPC, estabelece que a legitimidade passiva nos embargos de terceiro restringe-se ao sujeito que se beneficiou da constrição ou que indicou o bem à penhora. Como
Poliaço
Engenharia e Aline Rodrigues não praticaram nenhum desses atos e manifestaram concordância com os embargos, sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos executados, a inversão da sucumbência em seu favor impõe-se, transferindo aos embargantes
o ônus pelas custas e honorários advocatícios
a eles referentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. não provido. Recurso de
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira provido.

Tese de julgamento:

A oposição à desconstituição da penhora por parte do exequente caracteriza pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios, ainda que o bem não estivesse registrado em nome dos embargantes.

É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o benefício econômico for elevado, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

Somente integra o polo passivo nos embargos de terceiro quem for beneficiado pela constrição ou a tenha requerido, nos termos do art. 677, §4o, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, inverte-se a sucumbência em favor da parte indevidamente incluída no processo”
.
(N.U 1046211-34.2024.8.11.0041,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso

para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os Embargos de Terceiro, determinando a desconstituição da penhora em relação à fração ideal de 0,95% (correspondente a 190m
2
) do imóvel matriculado sob o no 50.029 no 5o Ofício de R
egistro de Imóveis de Cuiabá/MT
.

Em consequência, condeno
o apelado
(
Banco do Brasil S.A)

arcar com
as custas
e os
honorários advocatícios que fixo em
10% sob
re o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025